Tribunal: TJDFT
Processo: 0741832-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ERRO MATERIAL RETIFICADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu dois contratos de mútuo financeiro de igual valor, discutindo-se suposta omissão quanto aos títulos executivos e alegada contradição relativa aos juros remuneratórios aplicáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos títulos executivos apresentados; (ii) estabelecer se há contradição no trecho que tratou dos juros remuneratórios e da aplicação da taxa Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrenta expressamente a matéria relativa aos títulos executivos ao reconhecer a existência de dois contratos de mútuo financeiro, cada qual no valor de R$ 100.000,00, inexistindo qualquer título no valor de R$ 25.000,00, razão pela qual não há omissão a ser suprida (CPC, art. 1.022, II).
4. Embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem à rediscussão de fundamentos já apreciados, quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.
5. A contradição que autoriza embargos declaratórios é a interna ao julgado, e não a divergência entre a decisão e alegações das partes ou elementos externos, em conformidade com a orientação jurisprudencial citada.
6. O vício apontado quanto aos juros remuneratórios configura mero erro material, pois o acórdão mencionou equivocadamente a incidência do “dobro da Selic” após dezembro de 2021, quando o próprio fundamento adotado conduz à aplicação da taxa Selic prevista no art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024.
7. A retificação do erro material possui natureza exclusivamente formal e não altera o resultado do julgamento nem seus fundamentos essenciais, inexistindo efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A análise prévia e expressa dos títulos executivos no acórdão afasta a alegação de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna ao julgado, não abrangendo divergências com elementos externos.
3. O erro material relativo à indicação da taxa de juros pode ser corrigido sem efeitos modificativos, aplicando-se, após dezembro de 2021, a taxa Selic prevista no art. 406 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o; Código Civil, art. 406 (com redação dada pela Lei n. 14.905/2024).
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AREsp 1.936.510/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.